Tribunal: TJBA
Processo: 0501057-06.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501057-06.2015.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO BATATINHA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO BATATINHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. PEDIDO DE NOVA JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS CONSISTENTES. PRISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Senhor do Bonfim/BA à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por asfixia (art. 121, §2º, III, do CP), sendo absolvido da imputação de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

- O recurso alega nulidade da decisão dos jurados por contrariedade manifesta às provas dos autos, fragilidade probatória quanto à autoria, insuficiência da prova pericial e ausência de vinculação direta do acusado ao delito. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão: a) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos (CPP, art. 593, III, “d”); b) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional ou sem fundamentação idônea; c) saber se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da condenação imposta.

III. Razões de decidir

- O veredicto do Júri não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois se baseia em elementos periciais e testemunhais convergentes, que amparam a tese acusatória, ainda que as testemunhas não tenham presenciado o crime diretamente.

- A jurisprudência do STF e do STJ consagra o entendimento de que apenas decisões completamente dissociadas do conjunto probatório autorizam a cassação do veredicto, o que não se verifica no caso concreto (STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

- A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como o modus operandi cruel (estrangulamento com instrumento constritivo), intensidade do dolo e tentativa de ocultação do cadáver. A individualização da pena observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da racionalidade.

- A manutenção da prisão cautelar é medida adequada, tendo em vista a existência de decisão fundamentada nos termos dos arts. 312 e 316 do CPP, aliada à previsão do art. 492, I, “e”, do CPP, que autoriza a execução provisória da pena quando o réu é condenado a pena igual ou superior a 15 anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente poderá ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando a condenação encontra amparo em provas periciais e testemunhais indiretas coerentes.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A execução provisória da pena é admitida nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, em caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, inexistindo ilegalidade na manutenção da prisão cautelar.”*

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59 e 121, § 2º, III; CPP, arts. 312, 316, 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 13.04.2015; STJ, HC 463.958/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.
0501057.06.2015.8.05.0244
, oriundo da
1ª.
Vara do Júri da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA, tendo, como Apelante o
MARCELO BATATINHA DOS SANTOS
e, como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .